Tribunal: TJMT
Processo: 1014782-46.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014782-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CAROLINA PATRICIA DA SILVA BARROS - CPF: 022.500.641-30 (ADVOGADO), RAIZA CAIROLINNY NUNES E SILVA - CPF: 005.862.191-10 (AGRAVANTE), MARCOS YURI DA SILVA - CPF: 073.525.001-46 (AGRAVANTE), LILIAN VANESSA MENDONCA PAGLIARINI - CPF: 033.834.949-93 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), THAISSA PATRICIA DA SILVA - CPF: 689.315.061-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE THAISSA PATRICIA DA SILVA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN-MT, VISANDO TRANSFERÊNCIA DE VEICULO, BEM COMO ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO E TRANSFERÊNCIA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA EXCEPCIONAL EM CASO DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO DESPROVIDO.

Para que seja possível o levantamento de saldos bancários, de cadernetas de poupanças ou em fundos de investimento por intermédio de Alvará Judicial autônomo, é imprescindível a inexistência de outros bens a inventariar.

Ocorre que os próprios requerentes, ora agravantes, informaram que a de cujus deixou 01 (uma) motocicleta e 01 (um) imóvel financiado garantido por alienação fiduciária, que ainda não foram objeto de inventário.

Não bastasse isso, o levantamento de valores por intermédio da estrita via do procedimento de Alvará Judicial é possível apenas para saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional – correspondente a R$ 10.820,00 (dez mil e oitocentos e vinte reais), considerando que o Valor de Referência do Tesouro Estadual é, atualmente, de 3,5084.

In casu, há o saldo de aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), na conta bancária de titularidade da de cujus, sob nº conta poupança, agência 2764-2, conta 121.419-5, Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIZA CAIROLINNY NUNES E SILVA e MARCOS YURI DA SILVA em face da decisão proferida nos autos da Ação de Inventário nº 1018146-20.2022.8.11.0002, que INDEFIRIU o pedido de tutela de urgência antecipada, para o fim de conceder a referida tutela de urgência a expedição de alvará judicial, autorizando o levantamento e/ou transferência dos valores existentes na conta bancária de titularidade da falecida (conta poupança, agência 2764-2, conta 121.419-5, Banco do Brasil), para a Sra. EDINEIA DA COSTA SILVA em conta a ser indicada.

Sustentam os agravantes que os valores existentes em conta bancária de titularidade da falecida pertencem a avó Sra. Edineia da Costa SILVA, apenas eram guardados na conta bancária da filha falecida.

Afirmam que a Sra. Edineia da Costa Silva possui idade avançada e saúde debilitada, motivo pelo qual optou por deixar a quantia depositada na conta bancária da sua única filha. Que a Sra. Edneia necessita urgentemente submeter-se a procedimento cirúrgico, consoante atestado médico anexado aos autos.

Alegam que não sabem informar com exatidão o montante existente na conta, mas seria em torno de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).

Asseveram que foi acostado à inicial declaração assinada pelos agravantes, únicos herdeiros da Sra. Thaissa Patricia da Silva, na qual declaram ciência e concordam que o montante existente na conta poupança de titularidade de sua mãe pertence a sua avó Sra. Edineia da Costa Silva.

Discorrem que não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, ao argumento de que não haverá prejuízo econômico ou jurídico aos agravantes ou a qualquer outra pessoa pelo simples fato de que o montante existente na conta bancária da falecida mãe não pertencia a mesma.

Requer a concessão da tutela de urgência com a expedição de alvará judicial, autorizando o levantamento e/ou transferência dos valores existentes na conta bancária de titularidade da falecida (conta poupança, agência 2764-2, conta 121.419-5, Banco do Brasil), para a Sra. EDINEIA DA COSTA SILVA em conta a ser indicada.

No mérito, pugna seja provido o recurso, confirmando-se a tutela recursal, para reformar em definitivo a decisão agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 138243672).

Instado a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante a inexistência de interesse público, social, de incapaz, tampouco de litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano (ID 141344167).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Trata-se de pedido de ABERTURA DE INVENTÁRIO NA FORMA DE ARROLAMENTO COMUM, proposta por RAIZA CAIROLINNY NUNES E SILVA e MARCOS YURI DA SILVA, em razão da morte de THAISSA PATRICIA DA SILVA, em 28 de junho de 2021.

Relatam que são os únicos herdeiros da extinta e que a “de cujos” deixou um apartamento, uma motocicleta e valores em conta bancária.

Aduzem que, tanto a moto quanto os valores constantes em aplicação financeira, pertencem a EDINEIA DA COSTA SILVA, genitora da falecida.

Assim requerem o deferimento de tutela de urgência para expedição de ofício ao DETRAN-MT, visando a transferência do veiculo, bem como alvará para levantamento e transferência dos valores para EDINEIA DA COSTA SILVA.

Ao analisar o pleito, a Magistrada a quo entendeu pela ausência dos pressupostos ensejadores para sua concessão e indeferiu a tutela, o que motivou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

A controvérsia submetida a exame cinge-se em aferir a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência vindicada.

Como sabido, a tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.

Sua concessão está condicionada, conforme disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade de existência do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão.

Dito isso, nesta análise perfunctória própria do agravo de instrumento, verifico não estarem presentes os requisitos necessários para a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência – em específico, o perigo de dano.

Isso porque

a lei prevê algumas exceções à abertura do inventário, que permitem o levantamento de valores deixados pelo de cujus, conforme art. 666 do Código de Processo Civil:

“Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o pagamento dos valores previstos na Lei n.º 6.858, de 24 de novembro de 1980”.

A Lei Federal n.º 6.858 de 24/11/1980 dispõe sobre o Pagamento, aos Dependentes ou Sucessores, de Valores Não Recebidos em Vida pelos Respectivos Titulares, e preceitua o seguinte:

“Art. 1º. Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS- PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.§ 1º. As quotas atribuídas a menores ficarão depositadas em caderneta de poupança, rendendo juros e correção monetária, e só serão disponíveis após o menor completar 18 (dezoito) anos, salvo autorização do juiz para aquisição de imóvel destinado à residência do menor e de sua família ou para dispêndio necessário à subsistência e educação do menor.§ 2º. Inexistindo dependentes ou sucessores, os valores de que trata este artigo reverterão em favor, respectivamente, do Fundo de Previdência e Assistência Social, do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ou do Fundo de Participação PIS- PASEP, conforme se tratar de quantias devidas pelo empregador ou de contas de FGTS e do Fundo PIS PASEP”.

Ainda, também é cabível nas hipóteses do art. 2º, que, por sua vez, exigem a inexistência de bens a inventariar:

“Art. 2º. O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional.

Parágrafo único. Na hipótese de inexistirem dependentes ou sucessores do titular, os valores referidos neste artigo reverterão em favor do Fundo de Previdência e Assistência Social”.

Sendo assim, a Lei Federal n.º 6.858 de 24/11/1980, prevê hipóteses nas quais é possível o levantamento de valores pelos dependentes/sucessores independentemente de inventário ou arrolamento, quais sejam: 1) valores devidos pelos empregadores aos empregados; 2) valores mantidos em contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS- PASEP; 3) valores decorrentes de restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, 4) saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento (nesse último caso, desde que inexistam outros bens sujeitos a inventários).

Assim, o procedimento de Alvará Judicial, previsto na última hipótese, somente é possível no caso em que o falecido não tenha outros bens a inventariar, além do montante em pecúnia.

Portanto, para que seja possível o levantamento de saldos bancários, de cadernetas de poupanças ou em fundos de investimento por intermédio de Alvará Judicial autônomo, é imprescindível a inexistência de outros bens a inventariar.

Ocorre que os próprios requerentes, ora agravantes, informaram que a de cujus deixou 01 (uma) motocicleta e 01 (um) imóvel financiado garantido por alienação fiduciária, que ainda não foram objeto de inventário.

Não bastasse isso, o levantamento de valores por intermédio da estrita via do procedimento de Alvará Judicial é possível apenas para saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional – correspondente a R$ 10.820,00 (dez mil e oitocentos e vinte reais), considerando que o Valor de Referência do Tesouro Estadual é, atualmente, de 3,5084.

In casu, há o saldo de aproximadamente R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais), na conta bancária de titularidade da de cujus, sob nº conta poupança, agência 2764-2, conta 121.419-5, Banco do Brasil.

Logo, em que pese o valor do numerário a ser partilhado, o disposto na Lei Federal n.º 6.858 de 24/11/1980 não se aplica ao caso concreto, em face da existência de bem sujeito a inventário extrajudicial e também diante dos valores dos ativos financeiros existentes em nome da de cujus.

Nesse sentido, tem trilhado a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES CONSTANTES EM CONTA POUPANÇA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINA QUE SE EMENDE A INICIAL PARA QUE SE ALTERE A DEMANDA PARA PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO, FACE O VALOR DOS ATIVOS FINANCEIROS EXISTENTES EM NOME DO DE CUJUS. INSURGÊNCIA DOS REQUERENTES. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES POR MEIO DE ALVARÁ JUDICIAL AUTÔNOMO. PREVISÃO EXPRESSA DA LEI FEDERAL Nº 6.858/1980. NECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO. ADEMAIS, VALORES QUE ULTRAPASSAM 500 OTN. DECISÃO ACERTADA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01. É possível, independentemente de inventário ou arrolamento, o recebimento de valores não recebidos em vida pelo de cujus devidos pelos empregadores aos empregados e mantidos em contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS- PASEP aos seus beneficiários ou sucessores. 02. Para o caso de recebimento de valores não recebidos em vida pelo de cujus decorrente de saldos bancários, cadernetas de poupança e fundos de investimento, exige-se a inexistência de outros bens sujeitos a inventário. 03.Como no caso em apreço existe veículo a partilhar e ativos financeiros, cujos bens ultrapassam 500 OTN, é incabível o recebimento de valores por meio de alvará autônomo. 04. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (TJ-PR - AI: 00004436120228160000 São José dos Pinhais 0000443-61.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Sigurd Roberto Bengtsson, 11ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 30/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVENTÁRIO. ADIANTAMENTO DE QUINHÃO HEREDITÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. LEVANTAMENTO DE VALORES. JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICADA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado por herdeira, visando a imediata liberação de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos valores existentes em conta judicial vinculada ao processo de inventário. 2. A concessão da tutela provisória de urgência, estabelecida no artigo 300 do Código de Processo Civil, está condicionada à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. A antecipação de quinhão hereditário é medida excepcionalíssima dentro do processamento do inventário, somente admitida quando comprovado o perigo na demora que justifique a "partilha antecipada". Precedentes. 4. Pairando dúvidas sobre as reais condições e necessidades da herdeira a ensejar a liberação imediata das quantias depositadas em Juízo, torna-se frágil o pleito que tem por causa garantir sua subsistência até o deslinde do inventário. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF, AI: 0709708-32.2021.8.07.0000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA,

2ª Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021)

No presente caso, não se desconhece a situação do herdeiro, entretanto, as provas carreadas aos autos não se mostram suficientes e obstaculizam, ao menos nesta análise, a concessão da medida.

Não obstante os argumentos do agravante, tenho que não restou comprovada justa causa para levantamento antecipado, nem mesmo perigo concreto na demora.

Ademais, ainda que haja concordância de todos os herdeiros não se verifica prova concreta que justifique a necessidade do prematuro levantamento dos valores pertencentes ao espólio.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022